Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-79.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRENTE. ADEQUAÇAÕ DO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas, cópia do documento pessoal e faturas).
2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.
4. Sentença parcialmente reformada, para adequar o valor da condenação do pedido contraposto, sendo devido pagamento de R$ 139,20 (cento e trinta e nove reais e vinte centavos).
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000056-79.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MARIA VIEIRA DE ANDRADE MELO - CPF: 030.761.901-05 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022